Tribunal: TJDFT
Processo: 0009060-84.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009060-84.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 29029424, o SINDIRETA pugnou pela apreciação da petição de ID: 21193077, que, em síntese, versa sobre o saneamento do feito quanto aos não anuentes (RAIMUNDO NONATO BEZERRA FILHO, RAQUEL MAROT VAZ DA COSTA, RAUL CEZAR BRIGADAO, REGINA RODRIGUES DE ANDRADE e REGINALDO PEREIRA DA SILVA). No ID: 30295524, foi esclarecido que o processo já foi saneado em relação a RAIMUNDO NONATO BEZERRA FILHO, RAUL CEZAR BRIGADÃO, REGINA RODRIGUES DE ANDRADE e REGINALDO PEREIRA DA SILVA (ID: 22124338). Ademais, declarou-se ainda saneado o processo quanto à beneficiária RAQUEL MAROT VAZ DA COSTA. Intimado o SINDIRETA a informar o seu interesse jurídico em relação a RAIMUNDO NONATO BEZERRA FILHO, no ID: 30680186, afirmou que houve equívoco em seu pedido e ressaltou que, onde se lê RAIMUNDO NONATO BEZERRA FILHO, deve-se ler RAIMUNDO NONATO DE LIMA. Os EE n. 0011532-24.2008.8.07.000 transitaram em julgado. Destaco que, nos embargos à presente execução, decidiu-se pelo afastamento da Lei local n. 3.624/2005. Passo a decidir. Quanto ao saneamento do feito em face do substituído RAIMUNDO NONATO DE LIMA, tem-se: a filiação ao sindicato de classe encontra-se comprovada no ID: 10995621, p. 193; a declaração de vínculo funcional com a Administração Pública Direta do Distrito Federal foi anexada no ID: 10995621, p. 204; o ineditismo da demanda ao tempo em que concedido do benefício encontra-se suficientemente comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal, juntados no ID: 10995621, p. 205-206, e confirmado por pesquisa nesta oportunidade. Declaro o processo saneado em relação a RAIMUNDO NONATO DE LIMA. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos relativos a RAIMUNDO NONATO DE LIMA, RAQUEL MAROT VAZ DA COSTA, RAUL CEZAR BRIGADAO, REGINA RODRIGUES DE ANDRADE e REGINALDO PEREIRA DA SILVA, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação firmada entre as partes, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, autorizado no ID: 10995881, além dos honorários da execução fixados no ID: 10995671, incidentes, inclusive, sobre os valores dos créditos dos servidores anuentes. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 6 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador